Tribunal: TJMT
Processo: 1092681-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092681-89.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.388/STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis em ação de arbitramento de honorários advocatícios, desproveu o recurso do escritório de advocacia e proveu parcialmente o apelo da instituição financeira para fixar honorários por arbitramento judicial em R$ 10.000,00, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. O escritório sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e do Tema Repetitivo 1.388/STJ, defendendo a obrigatoriedade de fixação da verba entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. O banco, por sua vez, alega julgamento extra petita, validade dos termos de quitação anuais, inexistência de condição suspensiva implementada e impossibilidade de arbitramento de verba adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou julgamento extra petita ao reconhecer o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios após rescisão unilateral do contrato; e (ii) estabelecer se o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, com redação dada pela Lei no 14.365/2022, e o Tema Repetitivo 1.388/STJ impõem a fixação obrigatória de honorários entre 10% e 20% do valor da causa nas ações de arbitramento de honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido inicial de arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão antecipada do contrato autoriza o exame do valor devido pela prestação de serviços remanescentes, inexistindo julgamento extra petita.

4.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios rompe a lógica da remuneração exclusivamente
ad exitum
e impõe a remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desenvolvido até a extinção do vínculo contratual.

5.

O trabalho intelectual desempenhado pelo advogado em fase executiva possui valor econômico autônomo e deve ser remunerado quando a continuidade da atuação profissional é inviabilizada por ato unilateral do cliente.

6.

Termos de quitação genéricos e imprecisos, desacompanhados de indicação específica dos serviços, valores ou execuções abrangidas, não comprovam a liquidação integral dos honorários advocatícios nem afastam o direito ao arbitramento judicial.

7.

A circunstância de o escritório de advocacia ter elaborado os termos de quitação não supre a ausência de prova de pagamento referente ao período final da prestação dos serviços, nem caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

8.

O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e o Tema Repetitivo 1.388/STJ não impõem aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC às ações de arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.

9.

O Tema Repetitivo 1.388/STJ restringe-se à controvérsia relativa à fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, não abrangendo hipóteses de arbitramento de honorários contratuais.

10.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame fático-probatório, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado.

2.

Termos de quitação genéricos e sem individualização dos serviços prestados não impedem o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

3.

O Tema Repetitivo 1.388/STJ não se aplica às ações de arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 489, § 1o, IV, e 1.022; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão unânime desta Terceira Câmara de Direito Privado que, ao apreciar os recursos de apelação, desproveu o apelo do autor e proveu parcialmente o recurso do réu. A decisão embargada reformou a sentença para fixar os honorários devidos por arbitramento judicial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que o montante se mostrava condizente com o trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período este que não teria sido contemplado pelos termos de quitação anuais apresentados.

O escritório de advocacia embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, alterada pela Lei no 14.365/2022. Alega que o dispositivo vincula obrigatoriamente o arbitramento aos parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil, vedando a fixação equitativa fora das hipóteses de valor irrisório ou inestimável. Invoca a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afirmando que a verba deve ser fixada entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, sob pena de violação à norma federal cogente.

Por outro lado, o banco apresenta extensas razões de aclaratórios, apontando diversas omissões e contradições. Preliminarmente, insiste na nulidade do julgado por caráter
extra petita
, argumentando que a causa de pedir se limitava à expectativa de honorários de êxito, e não à remuneração por atos ordinários já quitados. No mérito, questiona a desconsideração da natureza híbrida do contrato, a validade e eficácia dos termos de quitação anuais — que conteriam renúncia expressa a discussões futuras — e a ausência de implemento da condição suspensiva (recuperação de crédito) para qualquer pagamento adicional. Questiona, ainda, a responsabilidade pela elaboração dos termos de quitação e a incidência do princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, uma vez que os documentos foram confeccionados pelo próprio escritório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

O instituto dos embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se à integração do julgado, visando afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No exercício da jurisdição em segundo grau, cabe ao tribunal o dever de enfrentamento analítico de todas as teses que possuam condão de alterar a conclusão do julgamento, sob pena de nulidade por falta de fundamentação, conforme preceitua o art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.

Iniciando pela insurgência do Banco Bradesco S.A. quanto ao vício de julgamento
extra petita
, observa-se que não assiste razão à instituição financeira.

A petição inicial foi clara ao postular o arbitramento judicial de honorários em virtude da rescisão antecipada e unilateral do contrato, o que, por si só, autoriza o magistrado a perquirir o valor justo pela prestação de serviço remanescente.

O princípio da congruência é observado quando o provimento jurisdicional guarda correlação com o bem da vida pretendido e os fundamentos fáticos apresentados.

Ao decidir pelo arbitramento proporcional, a Câmara não se distanciou do pedido, mas sim aplicou a norma jurídica adequada à extinção prematura do vínculo contratual, o que afasta qualquer nulidade processual sob este prisma.

No que tange à natureza híbrida do contrato e à alegada condição suspensiva, é imperioso reconhecer que o acórdão embargado não negou a existência de tais cláusulas. Pelo contrário, fundamentou que a rescisão imotivada pelo cliente rompe a lógica do êxito futuro e impõe a remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido até aquele momento, sob pena de enriquecimento sem causa do constituinte. Embora a recuperação do crédito seja condição suspensiva para os honorários de êxito (
quota litis
), o trabalho intelectual do advogado em fase de execução — que inclui pesquisas patrimoniais e peticionamentos — possui valor autônomo e deve ser indenizado proporcionalmente quando o causídico é impedido de prosseguir no feito por ato volitivo do cliente.

Quanto à validade dos termos de quitação anuais, o Banco Bradesco alega omissão sobre a renúncia expressa contida nos documentos firmados pelo escritório.

A tese não merece prosperar. Com efeito, embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Portanto, tem-se que o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Assim, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Sobre a responsabilidade pela elaboração dos termos de quitação (Cláusula 6.22), a circunstância de o escritório ter redigido o documento não supre a ausência de prova de pagamento referente ao período final da prestação de serviços. O princípio da boa-fé objetiva impede que o contratante utilize quitações passadas para se eximir de remunerar o trabalho presente e futuro. Não se vislumbra, portanto, comportamento contraditório do advogado, mas apenas o exercício do direito à remuneração pelo lapso temporal em que o contrato vigorou e produziu efeitos antes do distrato final em 19/11/2020.

Passando à análise dos embargos de Galera Mari Advogados Associados, a questão central reside na obrigatoriedade dos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2o, do CPC, por força da alteração promovida pela Lei no 14.365/2022 e do Tema Repetitivo 1388 do STJ. É necessário realizar um importante
distinguishing
(distinção) no caso concreto. A norma invocada e o precedente vinculante visam impedir o aviltamento dos honorários em causas de valor elevado quando há proveito econômico ou condenação. No entanto, o arbitramento judicial decorrente de rescisão contratual possui contornos próprios de proporcionalidade temporal e material.

Quanto à tese de omissão arguida pelo escritório de advocacia, acerca da aplicação do art. 22 §2o do Estatuto da OAB e do Tema Repetitivo 1388 do STJ, da mesma forma, não merece guarida, uma vez que inexistente o vício alegado.

Com efeito, verifica-se do acórdão embargado, o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Bem ainda, vê-se que o acórdão embargado tratou do tema (n. 1388 STJ), entendendo que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

Em conclusão, os argumentos de ambas as partes foram devidamente apreciados, inexistindo os vícios apontados.

O que se percebe é a tentativa de reiteração de teses defensivas que já foram devidamente repelidas por este Tribunal, o que atrai a incidência da Súmula no 18 deste Sodalício, vedando o uso dos embargos para fim de reexame fático-probatório.

Sabe-se que os embargos de declaração não é a via adequada para rediscussão da matéria. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026